Tribunal: STF
Processo: ARE 1415488
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Os embargos de divergência foram deduzidos pela Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S.A. (eDoc 190) contra acórdão (eDoc 187) da Segunda Turma desta Suprema Corte, assim resumido:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RODOVIAS. UTILIZAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO. COBRANÇA PECUNIÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento a recurso extraordinário por concluir inconstitucional a cobrança de retribuição pecuniária de concessionária de serviço público pela utilização de faixa de domínio de rodovias delegadas. 



    2. A parte agravante insiste na legitimidade da cobrança pelo uso da faixa de domínio por concessionária de serviço público.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é constitucional a imposição de cobrança pecuniária, por meio de atos infralegais, pela utilização de faixa de domínio de rodovia federal por concessionária de serviço público.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. No julgamento da ADI 3.763, o STF declarou a inconstitucionalidade de normas estaduais que previam a cobrança de tarifa pela ocupação de faixa de domínio por concessionárias de energia elétrica. 



    5. No precedente citado, o Plenário reconheceu a competência legislativa e administrativa da União (CF/1988, arts. 21, XII, “b”, e 22, IV) para tratar do tema, além de haver invocado o Tema 261/RG. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.



    Sustenta, em síntese, em discussão a envolver a possibilidade de cobrança, de outra concessionária do serviço energia elétrica, de tarifa pelo utilização da faixa de domínio de rodovia delegada, a divergência do julgado com o que decidido pela Primeira Turma no julgamento do RE 1.252.973 e do ARE 1.235.415, ambos sob a relatoria da Ministra Rosa Weber.



    Afirma, ainda, que “o julgamento da ADI 3.763-RS não declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos legais em que se pauta a cobrança discutida neste processo (notadamente, o art. 11 da Lei de Concessões) e por isso não tem o condão de afastar a legalidade da cobrança pelo uso das faixas de domínio da AUTOBAN. Na realidade, no âmbito da ADI 3.763-RS foi declarada a inconstitucionalidade de lei estadual gaúcha (12.238/05) – inaplicável portanto a uma concessão do Estado de São Paulo”.



    Pontua, também, a “a diferença entre o caso concreto e o RE 581.947-RO, inclusive colacionando parecer do próprio ex-Ministro e relator (à época) do referido precedente, Min. EROS GRAU, no qual realiza o distinguishing entre as matérias e evidencia a inaplicabilidade do caso em situações análogas à presente”.



    Postula o acolhimento da divergência “a fim de que seja adotado o entendimento manifestado nos VV. acórdãos paradigmas quanto ao caráter infraconstitucional da cobrança pretendida pelas concessionárias de rodovia relacionada ao uso, por concessionária de energia elétrica, das faixas de domínio de rodovia para fim estranho à concessão rodoviária, na esteira do art. 11 da Lei de Concessões”.



    É o relatório. Decido.



    2. Os embargos, protocolados por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço.



    Destaco, inicialmente, que, em obediência ao princípio da duração razoável do processo e por não vislumbrar prejuízo à parte embargada, deixei de abrir prazo para contraminuta, ante a previsão dos arts. 6º e 9º do Código de Processo Civil. Nesse sentido: ARE 999.021 ED-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.350.900 ED-AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia; e RE 597.064 ED-terceiros-ED-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    No mais, embargos de divergência, como se sabe, são instrumento processual que tem por objetivo uniformizar a jurisprudência, evitando decisões dissonantes entre os órgãos dos tribunais superiores. Seu cabimento está restrito à oposição (i) contra acórdão prolatado por Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divirja de julgado de outra Turma ou do Plenário (RISTF, art. 330); (ii) contra pronunciamento de órgão fracionário que, em recurso extraordinário ou recurso especial, destoe da conclusão a que chegou qualquer outro órgão do mesmo tribunal, em sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; ou, ainda em recurso extraordinário ou recurso especial, quando se revele descompasso com julgamento de qualquer outro órgão do mesmo Tribunal na hipótese de ser um acórdão de mérito e outro de não conhecimento do recurso conquanto apreciada a controvérsia (CPC, art. 1.043).



    Ainda, conforme previsão do art. 332 do RISTF, não cabem esses embargos se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. Nesse sentido: RE 190.251 EDv-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 1.250.903 EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    Ante esse quadro normativo, reputo inadmissível o presente recurso uniformizador.



    No caso, o ato embargado, com paradigma no assentimento fixado na apreciação da ADI 3.763 e do Tema n. 261/RG, observou o entendimento consolidado neste Tribunal no sentido da impossibilidade de cobrança pecuniária, por concessionária a que foi delegada a administração de rodovia, pela utilização da faixa de domínio da via por outra concessionária de serviço público, consoante se depreende dos seguintes julgados de ambas as Turmas:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA PELO USO DA FAIXA DE DOMÍNIO DA RODOVIA PARA A PASSAGEM DE LINHA DE ENERGIA. IMPOSSIBILIDADE. ADI 3.763/RS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Tal como consignado na decisão agravada, esta Suprema Corte, no julgamento da ADI 3.763 o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional lei estadual que previa a cobrança de retribuição pecuniária de concessionária de energia elétrica pela ocupação de faixas de domínio e áreas adjacentes a rodovias estaduais. 



    2. Nesse contexto, o acórdão impugnado, ao permitir a cobrança de contraprestação pecuniária pela ocupação de faixas de domínio por concessionárias de serviço público, desconsidera a necessidade de previsão legal específica para tal exigência. Ademais, ao afastar os princípios da legalidade e da exigência de previsão contratual expressa, o acórdão diverge da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte. Dessa forma, a decisão, ao admitir a cobrança sem o devido respaldo jurídico, encontra-se em desacordo com a orientação deste Tribunal.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1.438.255 AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino)



    Agravo regimental e segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Cobrança de retribuição pecuniária de concessionária de energia elétrica pela ocupação de faixas de domínio de rodovia estadual. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pela impossibilidade de cobrança pelo uso da faixa de domínio público, inclusive por outras concessionárias de serviço público, nas hipóteses em que a utilização do bem público é necessária à prestação de serviço público. 



    2. Agravos regimentais não providos.



    (ARE 1.523.356 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli)



    Portanto, o aresto embargado encontra-se consentâneo com o entendimento das duas Turmas do Supremo Tribunal Federal, a denotar o descabimento da divergência oposta ante o teor do art. 332 do Regimento Interno.



    Destaco, por fim, que, no ARE 1.516.304 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o Plenário, ao apreciar embargos divergentes a tratarem sobre a mesma discussão, os quais foram opostos pela Centrovias Sistemas Rodoviários S.A., inadmitiu-os com fundamento na aludida norma regimental. Extraio a ementa do precedente:



    AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PRECEDENTES DO PLENÁRIO E DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O acórdão que deu provimento ao RE está amparado na jurisprudência do Plenário desta SUPREMA CORTE, havendo, ainda, decisões de de ambas as Turmas no mesmo sentido. 



    2. Conforme consta no art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no artigo 103”. 



    3. Agravo Interno a que se nega provimento. 



    3. Ante o exposto, inadmito os embargos de divergência.



    Conforme disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. 



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente